Tribunal: TJES
Processo: 5004332-91.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004332-91.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: JOAO LUIZ MOTTA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004332-91.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: JOAO LUIZ MOTTA

Advogado do(a) AGRAVANTE: DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - RJ153999-A
Advogados do(a) AGRAVADO: TAUHAN SILVA SANTOS - ES29658-A, LARISSA SIMOES LOPES - ES34298, PAULO SERGIO DOS SANTOS LOPES - RJ138051, RAFAEL DE OLIVEIRA MIRANDA - ES30460, THAFAREL RIBEIRO MACEDO - ES23228

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo

BANCO BMG S/A
em face da decisão (evento 1508115 do processo de origem de nº 5004806-54.2021.8.08.0000), proferida pelo douto magistrado da 6ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital que, nos autos da “
ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c indenização por danos morais e materiais
” ajuizada por
JOÃO LUIZ MOTTA
em desfavor do ora agravante, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 04/16 do evento 1508110, em resumo, o banco agravante alega que:
(
I)
“
os lançamentos promovidos sob o código 322 – Reserva de Margem Consignável (RMC) não descrevem quaisquer débitos, mas a mera informação de que existe uma Reserva de Margem Consignável averbada no benefício do pensionista, o que será demonstrado por meio de simples cálculo aritmético em tópico próprio
” (fl. 06);
(
II)
“
ao determinar que os lançamentos referentes a reserva de margem consignável sejam cessados, o Agravante pode perder a possibilidade de retornar com os descontos futuramente, eis que a Agravada poderá efetuar nova contratação comprometendo sua margem consignável e, consequentemente, impedindo a retomada da averbação caso a ação seja julgada improcedente
” (fl. 06);
(
III)
“
existe um cadastro para o contrato, ou seja, para poder ter o direito de efetuar descontos, a instituição financeira precisa emitir uma permissão e após a aprovação da fonte pagadora, ela gera um cadastro reservado para essa instituição financeira, impedindo que o pensionista possa promover nova contratação que venha a desrespeitar o limite de 5%, destinado exclusivamente para o desconto do valor mínimo das despesas relacionadas a contratação de cartão de crédito consignado
” (fl. 06);
(
IV)
“
é a reserva destinada para uma possível consignação no futuro, e no caso do cartão, muito embora a fonte pagadora declare em extrato como
'
contrato
'
, referida numeração em verdade se refere ao Código de Reserva (RMC). Desta forma o banco ocupa um “espaço” que não pode ser ocupado concomitantemente por duas instituições bancárias
” (fl. 06);
(
V)
“
o contrato carreado com a contestação e anexado nesta oportunidade é absolutamente transparente quanto a informação de que a contratação seria de cartão de crédito consignado e saque mediante débito no mesmo
” (fl. 07);
(
VI)
“
o Magistrado a quo fixou multa diária no vultoso importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), periodicidade que acaba por se tornar sem sentido, já que a obrigação a ser cumprida tem ocorrência mensal e não diária
” (fl. 07);
(
VII)
“
a limitação em dez mil reais é exagerada e poderá proporcionar o enriquecimento ilícito do Agravado, ainda mais se considerarmos o exíguo prazo concedido para cumprimento da medida
” (fl. 07);
(
VIII)
“
o valor lançado sob o código 322 sequer é descontado do benefício do agravado, fato que obrigará o banco a promover a exclusão da reserva, ocasionando patente risco de irreversibilidade da medida, já que, se a agravada decidir contratar outro cartão, a margem de 5% será ocupada e o agravante não poderá promover nova averbação caso a demanda seja julgada improcedente
” (fls. 07/08);
(
IX)
“
os lançamentos efetuados sob o código 217 e rubrica
'
empréstimo sobre a RMC
'
, os únicos que realmente descrevem descontos no benefício do Agravante, se encontram respaldados por contratação devidamente assinada, sendo certo que o instrumento contratual anexado nesta oportunidade afasta qualquer hipótese de desconhecimento da modalidade contratada no ato da assinatura do contrato
” (fl. 08);
(
X)
“
A verossimilhança da alegação do Agravado não se sustenta. Ao contrário do que foi alegado na inicial, não existe qualquer ilegalidade na cobrança e nos contratos firmados junto ao Agravante
” (fl. 09); e que
(
XI)
“
Quanto a divergência entre o número do contrato e aquele indicado no documento de fls. 19, é imperioso acrescentar que o número descrito no extrato do INSS descreve somente a margem atualmente averbada no benefício da Agravada, sendo certo que nesse tipo de contratação o número da cédula contratual nunca é indicado no extrato do INSS, já que as contratações dessa natureza são identificadas pelo código de reserva de margem (RMC)
” (fl. 11).

Com fulcro nessas afirmações, sustentou a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do CPC para a atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao mérito, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, no sentido de indeferir a tutela provisória de urgência de natureza antecipada. Subsidiariamente, pleiteia a redução das astreintes e a revisão de sua periodicidade para cada ato de descumprimento, e não diária.

No evento 1531184, deferi o efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão agravada até ulterior exame do mérito recursal pela colenda Segunda Câmara Cível.

Em sede de contrarrazões acostadas às fls. 01/11 do evento 1712330, o agravado pugna que o recurso seja conhecido e improvido, pois o recorrente “
não demonstra até quando vão ser realizados esses descontos e o valor total que o Agravado vai realizar somados o Empréstimo, Juros e Taxas
” (fl. 09 do evento 1712330).

É o relatório.
Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC. Observe-se a prioridade de tramitação do artigo 1.048, inciso I, do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR.

Acompanho o voto do e. Relator.

VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo

BANCO BMG S/A
em face da decisão (evento 1508115 do processo de origem de nº 5004806-54.2021.8.08.0000), proferida pelo douto magistrado da 6ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital que, nos autos da “
ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c indenização por danos morais e materiais
” ajuizada por
JOÃO LUIZ MOTTA
em desfavor do ora agravante, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

O juiz de primeiro grau determinou que “
os efeitos do contrato 13694790 (pet. 7155332, doc. 7155454) sejam suspensos, até ulterior determinação deste Juízo. Deste modo, o réu não poderá efetuar os descontos referentes aos supostos empréstimos consignados
”, advertindo, ainda, que “
a ordem em tela deverá ser cumprida em prazo máximo de dez dias, a contar de sua ciência, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, até o limite inicial de R$ 10.000,00 (dez mil reais), assegurado ao autor, se houver o acolhimento de seu pedido em sentença, a restituição das importâncias descontadas anteriormente à prolação deste comando
”.

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (artigo 1.015, inciso I, do CPC) e por serem dispensadas as peças referidas nos incisos I e II do artigo 1.017 do CPC, já que os autos de origem são eletrônicos, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Na instância originária, o Sr. João Luiz Motta busca a declaração da inexistência de débitos relacionados ao contrato nº 51321421 (fls. 01/06 do evento 1508189), bem como a condenação da demandada ao pagamento de danos morais.

A avença em questão cuida de adesão para utilização de cartão de crédito consignado, que estipulou em sua cláusula VI a possibilidade de desconto nos proventos de aposentadoria dos valores referentes às faturas mensais do contrato de crédito consignado, senão vejamos (fl. 01 do evento 1508189):

Autorização para desconto:
6.1 O(A) TITULAR
autoriza a sua fonte empregadora, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em sua remuneração/benefício, em favor do Banco BMG S/A, para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do contrato de crédito consignado ora contratado.
6.2 O(A) TITULAR declara estar ciente de que o produto ora contratado refere-se à um Cartão de Crédito Consignado
, declarando, ainda, estar de acordo com o valor a ser averbado, conforme disposto no quadro II deste termo, estando o mesmo em conformidade com o pactuado, não sendo exigido qualquer outro encargo e/ou aquisição de outro(s) produto(s).
O(A) TITULAR declara estar ciente de que o referido valor será automaticamente majorado e/ou minorado na mesma proporção de eventuais e futuros aumentos e/ou diminuições em sua margem consignável.
(grifos no original)

O Decreto nº 8.690/2016, que versa sobre a gestão das consignações em folha de pagamento no âmbito do sistema de gestão de pessoas do Poder Executivo Federal, aplicável, também, aos beneficiários do INSS, garante 5% (cinco por cento) dos vencimentos para utilização para saque por meio de cartão de crédito, nos seguintes moldes:

Art. 5º A soma mensal das consignações não excederá trinta e cinco por cento do valor da remuneração, do subsídio, do salário, do provento ou da pensão do consignado, sendo cinco por cento reservados exclusivamente para:

I – a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou

II – a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito.

Parágrafo único. Para empregados, além dos percentuais previstos no caput, poderão ser acrescidos cinco pontos percentuais para consignações que não envolvam ou incluam pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil.

Na situação dos autos, em que pesem as alegações iniciais no sentido de que o agravado jamais contratou o cartão de crédito que gerou as cobranças impugnadas, observa-se que este subscreveu o “
termo de
adesão cartão de
crédito consignado
emitido pelo
Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento
” bem como a “
cédula de crédito bancário –
contratação de
saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG
”.

No entanto, aparentemente, a real pretensão do consumidor ao contratar o produto junto ao banco recorrente era a simples obtenção de empréstimo consignado, e não a contratação de um cartão de crédito, o que indica violação ao dever de informação (art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor). Nessa linha de entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE ADESÃO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. NEGÓCIO QUE VIOLA PRECEITOS DO CDC, CONSIDERADO NULO DE PLENO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Verifica-se a natureza consumerista da relação jurídica havida entre a instituição financeira e o destinatário final do crédito, sendo indispensável a análise do caso com atenção ao que dispõe o inciso II do art. 6º do CDC, que consagra a informação clara e adequada sobre o serviço fornecido como direito básico do consumidor, além de consectário lógico da boa-fé objetiva.
2. Não houve comprovação da devida informação ao consumidor da forma de utilização da modalidade de contratação. Importante destacar, outrossim, que o contrato nem sequer estabeleceu o número total de parcelas necessárias ao adimplemento do débito.
3. A prática adotada pela instituição financeira acabou por caracterizar a entrega de produto diverso do pretendido pelo consumidor na contratação, o que afronta os princípios da transparência e da informação. 4. Danos morais devidos, em razão da desproporcional situação de stress vivida pelo consumidor no caso. (TJES; AC 0008041-37.2018.8.08.0030; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 17/11/2020; DJES 30/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REVISÃO DE CONTRATO. CDC. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANOS MATERIAIS. APELO IMPROVIDO.
1 - In casu, após uma análise dos autos, verifica-se que a consumidora pretendia celebrar apenas empréstimo consignado, mas foi surpresada pela cobrança referente ao contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável.
2 – A instituição financeira, ao realizar esse procedimento de venda casada, feriu o dever de informação previsto no inciso III do art. 6º do CDC. 3 – Ademais, ao realizar essa venda casada, o Banco agiu com abuso de direito, desrespeitando o dever de lealdade e o princípio da boa-fé objetiva. 4 – Nos termos do artigo 14 do CDC, por ser relativo à atividade financeira que desenvolve, o banco recorrente responde objetivamente por quaisquer danos que o consumidor vier a sofrer em decorrência da celebração equivocada de um empréstimo, do qual resulte descontos indevidos, eis que o dever de informação é da Instituição Financeira. 5 – Recurso improvido. (TJES; AC 0007687-75.2019.8.08.0030; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 02/03/2020; DJES 06/03/2020)

Tal percepção decorre da proximidade entre as datas da contratação e da solicitação do saque via cartão de crédito, ocorridas no mês de março de 2018 (fl. 03 do evento 1508189, evento 1508188 e fl. 01 do evento 1508190), assim como do fato de que somente foi realizado apenas um saque complementar no mês de fevereiro de 2020 (fl. 24 do evento 1508190).

Ademais, não há nas faturas (fls. 01/40 do evento 1508190) colacionadas pelo banco ao presente instrumento nenhuma outra despesa, mas tão somente a incidência de encargos sobre o saldo devedor das faturas anteriores.

Note-se que o pagamento mínimo das faturas por meio do desconto direto do valor mínimo jamais resultará na quitação do débito, informação esta fundamental de ser repassada ao consumidor no momento da contratação e que, ao que tudo indica, não foi prestada.

Nesse contexto, refluo no entendimento exarado quando da apreciação do pedido liminar recursal formulado pelo banco agravante para manter a suspensão dos descontos determinada pelo magistrado de primeiro grau.

No que concerne à multa cominatória, saliento que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso submetido à sistemática do artigo 543-C do CPC/73, fixou a tese de que: “
A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada
”.
1

Nesta hipótese, considero que o montante diário de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), arbitrado a título de astreintes, é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, sendo que o juiz pode revisar de ofício a quantia e a periodicidade da multa cominatória, consoante preconiza o artigo 537, §1º, do CPC. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. CESSAÇÃO DE COBRANÇA. MULTA DIÁRIA. CABIMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO AO ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELOS DESCONTOS. MEDIDA QUE COMPETE AO BENEFICIÁRIO DOS DESCONTOS EFETUADOS. VALOR DA MULTA DIÁRIA. EXCESSIVIDADE NÃO VERIFICADA. LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES. PERTINÊNCIA. TETO FIXADO. LIMINAR RECURSAL CONFIRMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Sendo determinada uma obrigação a ser cumprida pelo agravante, qual seja, a imediata cessação da cobrança de valores relativos ao cartão de crédito e margem consignável, é perfeitamente possível a fixação de uma multa, dotada de caráter coercitivo, visando compelir a parte ao seu espontâneo cumprimento, sob a ameaça de ver-se obrigada a pagar valor pecuniário pelo descumprimento da ordem jurisdicional, ex vi do disposto no art. 537 do Código de Processo Civil. 2) O fato de os descontos serem mensais não enseja reiteradas determinações em prol de sua cessação, a cada incidência nos vencimentos da agravada, bastando que o agravante promova a sua suspensão até deliberação em sentido contrário, sob pena de incidir multa por dia de descumprimento. 3) A atuação do juiz, mediante expedição de ofício ao órgão responsável pelos descontos, há de ser realizada de forma supletiva, ou seja, somente quando a parte comprovar a impossibilidade de promovê-la por meios próprios, o que não ocorre no caso concreto, uma vez que basta ao agravante solicitar, da forma que melhor lhe aprouver, a suspensão dos descontos efetuados em seu favor.
4) Deve ser desacolhida a tese jurídica de que seria excessiva a multa fixada na decisão agravada, tendo em vista que o valor arbitrado (R$500,00) só alcançará quantia expressiva se o banco recorrente estiver predisposto a desatender à determinação judicial; dessa forma, basta que cumpra a obrigação que lhe foi imposta, no prazo para tanto concedido, e não sofrerá o prejuízo financeiro que, em última análise, o motiva a buscar a reforma da decisão.
5) Tem razão o agravante, tão somente, ao pretender a limitação das astreintes, na medida em que o seu escopo não é o de substituir as perdas e danos ou de punir o devedor, e sim, coagi-lo ao cumprimento da decisão judicial, de maneira que não possui a intenção de se tornar mais importante ou atrativa do que o bem da vida do processo. Em assim sendo, a multa diária deve ser arbitrada em valor adequado às circunstâncias fáticas, estabelecendo-se um limite (ou teto) com a finalidade de evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra. 6) Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (TJES; AI 0032367-45.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 28/07/2020; DJES 20/01/2021)

Pondero que as astreintes não possuem finalidade reparatória ou compensatória e não podem se transformar em instrumento de enriquecimento sem causa da parte beneficiária, sendo a multa em enfoque adequada para coibir que o banco recorrente descumpra a determinação judicial de cessação de descontos no benefício previdenciário do agravado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

1
REsp 1333988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 11/04/2014.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – FRAUDE NÃO DEMONSTRADA – INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS CONTRATUAIS – NÃO IDENTIFICAÇÃO – APARENTE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO ADEQUAÇÃO DAS ASTREINTES – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O Decreto nº 8.690/2016, que versa sobre a gestão das consignações em folha de pagamento no âmbito do sistema de gestão de pessoas do Poder Executivo Federal, aplicável, também, aos beneficiários do INSS, garante 5% (cinco por cento) dos. vencimentos para utilização para saque por meio de cartão de crédito.

2.
Os documentos colacionados ao instrumento denotam que o agravado

subscreveu o “
termo de
adesão cartão de
crédito consignado
emitido pelo
Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento
” bem como a “
cédula de crédito bancário –
contratação de
saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG
”

3. Ocorre que, aparentemente, a real pretensão do consumidor ao contratar o produto junto ao banco recorrente era a simples obtenção de empréstimo consignado, e não a contratação de um cartão de crédito.

4
.
O pagamento mínimo das faturas por meio do desconto direto do valor mínimo jamais resultará na quitação do débito, informação esta fundamental de ser repassada ao consumidor no momento da contratação e que, ao que tudo indica, não foi prestada.

5
.
O montante diário de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), arbitrado a título de astreintes, é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto.

6
.
As astreintes em enfoque coíbem adequadamente que o banco recorrente descumpra a determinação judicial de cessação de descontos no benefício previdenciário do agravado.

7
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.